Tribunal: TJDFT
Processo: 0706485-23.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO BANCÁRIO. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MÁQUINA DE CARTÃO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. BLOQUEIO DE VALORES. INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto por ambas as rés em face de sentença que julgou em parte o pedido para condenar solidariamente as partes rés a pagarem à parte autora: (1) a quantia de R$ 6947,15, atinente ao saldo remanescente do repasse da operação indicada no documento de id. 227616044, página 4; (2) a quantia de R$ 3000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Em seu recurso, a primeira parte requerida requer seja o recurso recebido no efeito suspensivo. No mérito, alega que a cobrança é referente à “trava de recebíveis” e está prevista na Cédula de Crédito Bancário e que como o autor tem recebíveis em outas instituições, mas tem um crédito contratado com a ré, é permitido liquidar os recebimentos, para garantir que não tenha problemas com o pagamento do empréstimo. Defende a inexistência de danos materiais e danos morais. Por sua vez, o segundo requerido, em suas razões recursais, sustenta que os valores oriundos das vendas processadas através de seu sistema estavam gravados em favor da instituição Mercado Pago, em razão de obrigações previamente contraídas, bem como que agiu de acordo com as normas vigentes e com total transparência. Alega a inexistência de dano material e dano moral e, subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório. Pugna pela condenação da parte autora em litigância de má-fé.
2. Recursos próprios, tempestivos e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar se houve contratação de empréstimo pela parte autora com garantia de cessão fiduciária e se regular a retenção de valores pertencentes à parte autora, além de analisar se cabível a reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
4. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu na hipótese, motivo pelo qual o recurso da parte ré deve ser recebido somente no efeito devolutivo.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). A jurisprudência do STJ, “tomando por base o conceito de consumidor por equiparação previsto no art. 29 do CDC, tem evoluído para uma aplicação temperada da teoria finalista frente às pessoas jurídicas, num processo que a doutrina vem denominando finalismo aprofundado, consistente em se admitir que, em determinadas hipóteses, a pessoa jurídica adquirente de um produto ou serviço pode ser equiparada à condição de consumidora, por apresentar frente ao fornecedor alguma vulnerabilidade, que constitui o princípio-motor da política nacional das relações de consumo, premissa expressamente fixada no art. 4o, I, do CDC, que legitima toda a proteção conferida ao consumidor (REsp n. 1.195.642/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2012, DJe de 21/11/2012.). Assim, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
6. O art.14 do CDC dispõe que “o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco (...)”. Nesse contexto, o art. 7o, do CDC consagra o princípio da responsabilidade solidária pela reparação dos danos entre os participantes da cadeia de consumo, fundado no risco-proveito do negócio. Logo, constata-se que todos os recorrentes se beneficiam do serviço prestado, auferindo lucro decorrente do negócio jurídico e, portanto, respondem pelos danos causados ao consumidor.
7. No caso, a parte autora relata que fez adesão de conta corrente/recebíveis para recebimento de valores em razão de sua atividade comercial, na modalidade crédito e debito (através de maquininhas) de ambos os requeridos, mas que em 29/10/2024 fez uma transação de valores à crédito na máquina do segundo requerido, que, sem qualquer autorização, repassou a importância de R$ 6.947,15 para o primeiro requerido, impedindo-o de utilizar os valores.
8. Analisando os documentos dos autos, verifica-se que a parte autora e o primeiro recorrente firmaram contrato de empréstimo e que a parte autora não cumpriu com suas obrigações de pagamento. “A trava bancária é cessão fiduciária, por meio da qual o estabelecimento comercial entrega os seus recebíveis com cartão de crédito em garantia ao banco para receber recursos”. (Acórdão 1255548, 0705722-82.2017.8.07.0009, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/06/2020, publicado no DJe: 21/06/2020.). No entanto, é ônus da parte ré comprovar que a contratação se deu nos termos em que alega (art. 373, II, do CPC), ônus do qual não se desincumbiu.
9. Com efeito, a parte ré não juntou aos autos o contrato firmado entre as partes, bem como não apresentou qualquer outra prova para comprovar que a parte autora foi devidamente informada quanto à existência da garantia e que com ela concordou expressamente (Art. 6o, inciso III, do CDC), de modo que não há como se afastar a responsabilidade das rés pela retenção indevida de valor. Portanto, a restituição dos valores é medida que se impõe.
10. Em arremate, a ocorrência de dano moral na espécie é evidente, pois a quantia retida pelas rés foi expressiva e a parte autora permanece há meses sem poder utilizar os valores, em virtude da conduta ilícita dos recorrentes. Neste contexto, o valor fixado pelo juízo a quo mostra-se suficiente a compensar o dano sofrido, ao tempo em que não promove enriquecimento ilícito pela parte. Frisa-se que as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. A condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos. Rejeita-se, portanto, o pedido de litigância de má-fé.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.